Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE TEMPO DE CONVIVÊNCIA COM GENITOR. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIALMENTE DEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, resta prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento.
2. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. In casu, não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Convém destacar que o agravo de instrumento, sobretudo os que versam sobre tutela provisória, tem extensão cognitiva limitada quanto à incursão na análise de provas, que deverão ser produzidas em maior amplitude e com observância dos ditames do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando por ocasião da instrução probatória, durante o processo de conhecimento na origem.
5. A conduta assinalada como negligente do genitor não parece ser uma constante ou recorrente, de maneira que, nesse momento de cognição sumária, não se constata risco a integridade física ou psíquica do bebê ou ao resultado do processo.
6. Quanto à ausência da probabilidade do direito, pertinente consignar que, quando se discute a guarda e o regime de convivência, deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que está acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.